Tribunal: TJES
Processo: 5003161-26.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003161-26.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: GLEYDE RAMOS DE ARAUJO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. PONATINIBE. LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA. TEMA 1234 DO STF. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTO ANUAL INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por paciente diagnosticada com Leucemia Mieloide Crônica (CID-10 C92.1), deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Ponatinibe 45mg, pelo tempo necessário ao tratamento, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, à luz do Tema 1234 do STF; (ii) estabelecer se é aplicável a exigência de comprovação dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF; e (iii) determinar se o fornecimento do medicamento compete exclusivamente à União ou se subsiste a responsabilidade solidária do Estado demandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1234 do STF disciplina hipóteses de medicamentos não incorporados ao SUS e medicamentos oncológicos de alto custo, com valor anual igual ou superior a 210 salários mínimos, para fins de fixação da competência da Justiça Federal.

O medicamento Ponatinibe foi incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS nº 6, de 31/01/2025, para tratamento de resgate de pacientes com leucemia mieloide crônica com falha aos inibidores de tirosina quinase de segunda geração, afastando a incidência da tese referente a fármacos não incorporados.

O custo anual do tratamento, calculado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), é inferior ao patamar de 210 salários mínimos, o que também afasta a competência da Justiça Federal prevista no Tema 1234.

Por se tratar de medicamento já incorporado ao SUS, não se aplicam as exigências estabelecidas no Tema 6 do STF para fornecimento excepcional de fármaco não incorporado.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe dever solidário aos entes federados, conforme fixado no Tema 793 do STF, permitindo ao autor demandar qualquer deles isoladamente.

A ausência da União no polo passivo não impede a manutenção da decisão, sendo possível eventual ressarcimento pela via administrativa própria, sem prejuízo da obrigação imediata do ente demandado.

Conclui pela presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante da gravidade da enfermidade e do risco decorrente do atraso no tratamento, legitimando a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se aplicam os Temas 6 e 1234 do STF quando o medicamento pleiteado já estiver incorporado ao SUS.

A responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária, podendo o cidadão demandar qualquer deles isoladamente, (Tema 793, STF).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº5003161-26.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA
: GLEYDE RAMOS DE ARAÚJO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

- Preliminar de incompetência suscitada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em suas razões recursais o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
suscita preliminar de incompetência absoluta desta Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, com fundamento na tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243 (Tema 1234), em razão do suposto alto custo da medicação oncológica pleiteada.

Pois bem. Em tal ocasião, o Pretório Excelso analisou as hipóteses de solicitação de medicamento registrado perante a ANVISA,
mas não dispensado pelo SUS.

Ocorre que, no caso dos autos, o medicamento pleiteado (Ponatinibe) já se encontra devidamente incorporado no Sistema Único de Saúde
, conforme Portaria SECTICS/MS nº6, de 31/01/25
1
, fato esse mencionado, inclusive, no próprio parecer da Secretaria de Estado da Saúde, colacionado aos autos pelo agravante (Id 18337103).

Destarte, inaplicáveis os entendimentos fixados no supracitado julgamento acerca das hipóteses de competência da Justiça Federal.

Nada obstante, ainda que se entendesse cabível sua aplicação, tem-se que a tese fixada no Tema 1234 do STF assim dispôs acerca da competência:

I – Competência 1)
Para fins de fixação de competência, as demandas
relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS

e medicamentos oncológicos
, ambos
com registro na ANVISA
, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC. [...]

Conforme exposto no parecer da SESA, o custo anual do “Ponatinibe”, calculado com base na prescrição médica e no PMVG, perfaz a monta de R$260.763,48 (duzentos e sessenta mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), inferior, portanto, ao mínimo estipulado de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, hoje R$340.410,00 (trezentos e quarenta mil quatrocentos e dez reais), para remessa dos autos à Justiça Federal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

-
Mérito

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão de Id 90281626 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
GLEYDE RAMOS DE ARAÚJO
, deferiu o pedido de antecipação de tutela autoral para determinar que o requerido, ora agravante, forneça o medicamento “Ponatinibe”, conforme prescrição médica, pelo tempo que perdurar o tratamento com o fármaco solicitado.

Em suas razões de Id 18337101, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, preliminarmente, a competência da Justiça Federal para julgamento da demanda e, no mérito, em síntese, que:
I)
deve ser demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1234 do STF (Súmulas vinculantes 60 e 61);
II)
não há prova da falha terapêutica dos demais medicamentos disponíveis;
III)
tratando-se de medicamento oncológico e de alto custo, o cumprimento compete à União, devendo ser garantido, ao menos, o ressarcimento.

Contrarrazões de Id 18356836, pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, cumpre ressaltar que requereu o agravante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo, nos termos do art.995, parágrafo único, do CPC. Todavia, verifica-se que a agravada apresentou espontaneamente suas contrarrazões, antes mesmo de sua intimação, de modo que, encontrando-se o feito já em condições de julgamento, passo desde já ao juízo de cognição exauriente do mérito recursal.

Pois bem. Narra a exordial que a autora, ora agravada, atualmente com 24 (vinte e quatro) anos de idade, foi diagnosticada aos 2 (dois) anos com Leucemia Mieloide Crônica (LMC), classificada sob o CID-10 C92.1, enfermidade grave que exige tratamento contínuo e acompanhamento médico permanente.

Nesse período, se submeteu a diversos tratamentos e, mais recentemente, lhe foi indicado o uso do medicamento “Ponatinibe 45mg”. Todavia, transcorridos mais de 2 (dois) meses da solicitação, não houve resposta da Farmácia Cidadã.

Pois bem. Como cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpida no art.196 da Constituição da República, e configura dever inafastável do Estado, a ser assegurado mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A mera ausência de um fármaco em listas administrativas não pode servir como óbice intransponível à efetivação desse direito.

Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que melhor especificou os pontos estabelecidos no Tema 1234, fixou a possibilidade de concessão judicial em caráter excepcional
de medicamento não incorporado ao SUS
, desde que o medicamento possua registro na ANVISA e que o autor da ação, sobre quem recai o ônus probatório, comprove o preenchimento cumulativo de um conjunto de requisitos.

A hipótese dos autos, contudo, conforme já salientado anteriormente, versa sobre medicamento já incorporado à rede pública, por meio da
Portaria SECTICS/MS nº6, de 31/01/25
, que assim dispôs:

Art. 1º Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS,
ponatinibe para tratamento de resgate de pacientes com leucemia mieloide crônica em que houve falha aos inibidores de tirosina quinase de segunda geração
, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde.

O laudo médico acostado aos autos pela agravada (Id 18356837) relata, precisamente, que a mesma padece de Leucemia Mielóide Crônica e já fez uso de inibidores de tirosina quinase disponíveis no SUS sem sucesso, como se pode observar do seguinte excerto ora transcrito:

A sra. Gleyde Ramos de Araújo, 23 anos, é paciente da Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia – UHHO do Hospital das Clínicas de Vitória, portadora de Leucemia Mielóide Crônica (LMC) desde o ano de 203, já tendo feito uso dos diferentes inibidores de tirosino quinase (ITK) disponíveis no SUS para tratamento (imatinibe, dasatinibe, nilotinibe), entretanto, foram suspensos devido falha de resposta e intolerância. [...]

Posto isso, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), pacificou também outra controvérsia outrora existente, consignando que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles,
isolada ou conjuntamente
, devendo ser estabelecido, apenas, o devido direcionamento para cumprimento prioritário, com base na organização e hierarquia interna do Sistema Único de Saúde (SUS). Observe-se:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No que se refere à repartição de competências no âmbito do SUS, embora a União, os Estados e os Municípios possuam atribuições específicas, tal organização não exime qualquer deles da responsabilidade de fornecer o tratamento necessário ao cidadão. Nesse sentido, e uma vez que apenas o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
integra a lide, não há que se falar, neste caso, em direcionamento da obrigação à União Federal, que sequer participa do feito. A solidariedade passiva permite ao cidadão demandar contra qualquer dos devedores, sendo correto, portanto, que o ente estatal demandado suporte o ônus da determinação judicial proferida, resguardado seu eventual direito de regresso em via administrativa própria.

Verifica-se, assim, suficientemente preenchido o requisito da probabilidade do direito autoral, bem como do risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o atraso no tratamento da doença, considerada grave, poderá colocar em risco a própria vida da agravada, de modo que não há que se falar, ao menos neste momento, em reforma da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2025/prt0006_03_02_2025.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.